Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc... Embora o Agravo de Instrumento em epígrafe tenha sido cadastrado no sistema do PJe com pedido de liminar ou antecipação de tutela e tenha sido intitulado como “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO”, não consta da peça recursal fundamentação hábil da qual se extraiam os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à concessão da medida liminar, tampouco pedido objetivo e expresso nesse sentido, uma vez que o pleito mais se relaciona com o mérito do recurso, visando à reforma da decisão agravada. Ainda que assim não fosse, não vislumbro a urgência necessária à análise de liminar, uma vez que o bloqueio impugnado ocorreu no início de junho do corrente ano, carecendo, portanto, do pressuposto da atualidade. Logo, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Intime-se, pois, o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator